Tribunal: TCU
Processo: 027.768/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas de convênio firmado para incentivar o turismo no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1281/2025-TCU-Plenário , proferido em recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2150/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los sem efeitos infringentes, prestando os esclarecimentos constantes do voto que fundamenta este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.